Tribunal: TJES
Processo: 5005292-14.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005292-14.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLABIO SOUZA ROSA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005292-14.2021.8.08.0011

RECTE.: FLABIO SOUZA ROSA

RECDO.: VIA VAREJO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO COMPRADO PELA INTERNET NÃO ENTREGUE. RECUSA AO CUMPRIMENTO DA OFERTA. AUSÊNCIA DE PRODUTO EM ESTOQUE. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. ART. 35, CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que efetuou a compra de um produto junto ao requerido, todavia, foi surpreendido com o cancelamento unilateral do contrato por parte da empresa ré, que alegou não ter o produto disponível em estoque. Irresignado, o autor requer se proceda à entrega do bem adquirido, nos termos ofertados pela empresa, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou Recurso Inominado ao ID 2231597, pugnando pela concessão da justiça gratuita, bem como pela reforma integral da sentença de piso, para determinar a entrega do produto adquirido, bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID 2231603, pugnando pela manutenção integral da sentença ora recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2231594) dispôs que: “Posto isso, julgo improcedentes os pedidos iniciais. Isentos de custas - art. 55 da Lei 9.099/95”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Após análise dos autos, ouso discordar do entendimento da Juíza a quo.

Do gotejo do conjunto probatório, verifico que o recorrente realizou uma compra no site da recorrida, contudo, não houve entrega do produto ao consumidor.

Constato que a ausência de entrega do produto é incontroversa. Ademais, resta configurada a falha na prestação do serviço da recorrida, que não cumpriu com suas obrigações contratuais e desrespeitou o disposto no artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que recusou cumprimento à oferta e desprezou o direito de escolha do consumidor, rescindindo o contrato unilateralmente.

Saliento que o requerido não demonstrou nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determina o artigo 373 do CPC.

Desta forma, resta configurada a falha na prestação do serviço da empresa recorrida, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Logo, o requerido tem o dever de indenizar o autor pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Pois bem, quanto à possibilidade de entrega do bem ao autor, observo que, a espelho do que entende o STJ acerca do assunto, em razão do princípio da vinculação do fornecedor à oferta, o consumidor só não poderá exigir a entrega do produto anunciado caso ele tenha deixado de ser fabricado e não exista mais no mercado, o que não se observa, in casu.

Senão vejamos, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMÉRCIO ELETRÔNICO. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA PELA INTERNET. RECUSA AO CUMPRIMENTO DA OFERTA. ART. 35 DO CDC. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRODUTO EM ESTOQUE. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO. 1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada em razão do descumprimento da entrega de mercadoria adquirida pela internet, fundada na alegação de ausência de estoque do produto. (...) 5. Como os processos de publicidade e de oferta ao público possuem importância decisiva no escoamento da produção em um mercado de consumo em massa, conforme dispõe o art. 30 do CDC, a informação contida na própria oferta é essencial à validade do conteúdo da formação da manifestação de vontade do consumidor e configura proposta, integrando efetiva e atualmente o contrato posteriormente celebrado com o fornecedor. 6. Como se infere do art. 35 do CDC, a recusa à oferta oferece ao consumidor a prerrogativa de optar, alternativamente e a sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação, aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, somada a perdas e danos. 7. O CDC consagrou expressamente, em seus arts. 48 e 84, o princípio da preservação dos negócios jurídicos, segundo o qual se pode determinar qualquer providência a fim de que seja assegurado o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer, razão pela qual a solução de extinção do contrato e sua conversão em perdas e danos é a ultima ratio, o último caminho a ser percorrido. 8. As opções do art. 35 do CDC são intercambiáveis e produzem, para o consumidor, efeitos práticos equivalentes ao adimplemento, pois guardam relação com a satisfação da intenção validamente manifestada ao aderir à oferta do fornecedor, por meio da previsão de resultados práticos equivalentes ao adimplemento da obrigação de fazer ofertada ao público. 9. A impossibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa, no contrato de compra e venda, que é consensual, deve ser restringida exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipótese em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo não é mais fabricada. 10. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido impôs à recorrente a adequação de seu pedido às hipóteses dos incisos II e III do art. 35 do CDC, por considerar que a falta do produto no estoque do fornecedor impediria o cumprimento específico da obrigação. 11. Recurso especial provido.

(STJ, Min. NANCY ANDRIGHI, T. 03, REsp 1872048, decisão 23/02/2021, DJ 01/03/2021)

Nessa esteira, na hipótese de o fornecedor ainda poder entregá-lo, mesmo que adquirindo o produto de outras empresas, o consumidor ainda poderá exigir o cumprimento da obrigação firmada, nos termos do artigo 35, inciso I, do CDC; isto porque a informação contida na oferta é essencial à manifestação de vontade do consumidor e configura a proposta – integrando o contrato celebrado com o fornecedor e vinculando-o ao seu cumprimento.

Saliento, nesta oportunidade, que única hipótese que autorizaria a exclusão da opção pelo cumprimento forçado da obrigação seria a inexistência do produto de mesma marca e mesmo modelo no mercado, caso este deixasse de ser fabricado. Como o processo não indicou que a falta do produto no estoque do fornecedor fosse impossível de ser contornada, o autor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, como indica o artigo 35, inciso I, do CDC.

Diante do exposto, a entrega do bem é medida que se impõe. Na medida em que a recorrida comprovou a devolução do valor pago pelo recorrente, a obrigação de fazer deve ser condicionada a novo pagamento, respeitando o valor do bem à época, que foi depositado em juízo pelo autor, conforme comprovante acostado ao ID 2231582.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista falha na prestação dos serviços da recorrida, com quebra de expectativa do consumidor; conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença impugnada e CONDENAR o requerido à entrega do bem ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de eventual conversão em perdas e danos, no caso de descumprimento, condicionada ao pagamento do valor do bem a época, depositado em juízo pelo autor, bem como CONDENAR o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.